Tribunal: STF
Processo: RE 641602
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” (Súmula 685 do STF).



    4. In casu, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado – e afirmar que os servidores foram reenquadrados em cargos que não integram a carreira na qual foram anteriormente investidos mediante aprovação em concurso público – necessário seria o reexame da legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    5. O acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEIADA. MÉRITO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. POLÍTICA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.